Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INJÚRIA. CRIME PRÁTICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRISÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Admite-se a decretação de prisão preventiva nos casos em que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do CPP.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e reiteração delitiva do agente.

3. Ordem denegada.